Tribunal: TJSP
Processo: 0001692-41.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001692-41.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes LUIZ
FERNANDO DE SOUZA SANTOS e JOSE FABIO SANTANA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 6 9 2 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 7 7
A p e l a n t e s : L u i z F e r n a n d o d e S o u z a S a n t o s e J o s é F á b i o
S a n t a n a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : B i r i g ü i
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . G u a c y S i b i l l e L e i t e
VOTO no 8.968
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Condenação mantida, com
fundamento no firme relato das vítimas e demais
provas. Frágil negativa dos réus que não deve
prevalecer. Penas bem dosadas. Regime inicial
fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 362/372 cumpre
acrescentar que LUIZ FERNANDO DE SOUZA SANTOS e JOSÉ FÁBIO
SANTANA foram condenados como incursos por duas vezes no art. 157, § 2o, I
e II, do CP, às penas, respectivamente, de 08 anos e 07 meses de reclusão,
regime inicial fechado, mais 18 dias-multa, no piso (LUIZ), e de 06 anos e 05
meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no mínimo
legal (JOSÉ). Foi negado o apelo em liberdade a LUIZ e concedido a JOSÉ.
Apelam conjuntamente os réus (fls. 399 e 406/414)
pretendendo,
inicialmente,
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requerem a redução da pena e a atenuação do regime inicial,
bem como o afastamento do reconhecimento concomitante de maus
antecedentes e reincidência, o que violaria a Súmula no 241 do E. STJ.
Processado e contrariado o apelo (fls. 432/433), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento (fls.
467/482).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
3
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 04 de fevereiro de 2016,
por volta das 21h45min, na Fazenda Santa Eliza, situada em unidade rural da
cidade de Santópolis do Aguapeí, Comarca de Birigui, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA SANTOS, vulgo "Negão", e JOSÉ FÁBIO SANTANA, vulgo "Fabinho",
agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça exercida com arma, coisa alheia móvel, consistente nos
bens descritos no auto de avaliação indireta de fls. 175/178, pertencentes às
vítimas E.A.B., E.C.G.B. e M.E.G.B.
A materialidade foi comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 04/06, 15/17, 52/54, 74/75, 114/115, 124/125 e 160/161), auto
de exibição e apreensão (fls. 07, 126 e 171/172), auto de entrega (fls. 73, 139 e
173), laudos periciais (fls. 77/78, 78/80, 85/87, 88/96, 104/107, 108/109 e
128/134), auto de avaliação (fls. 175/178), bem como pela prova oral (autos
digitais, a partir de fls. 330).
LUIZ, em solo policial, negou os fatos contra si
imputados. Em Juízo, permaneceu em silêncio.
JOSÉ, interrogado em contraditório, negou a prática
delitiva. Narrou que conhece o corréu e o adolescente Marcelo, vulgo "Bico",
porém desconhece as vítimas. Declarou que em sua casa à época dos fatos
nada foi encontrado.
A vítima M.E.A.B. narrou que, na data dos fatos,
estava na sala da sua residência com sua mãe, enquanto seu pai se encontrava
do lado externo do imóvel. Avistaram um veículo parado na estrada da fazenda.
Prosseguiu em seu relato: "meu pai falou nessa hora que tava estranho esse carro,
mas como tinha muita usina trabalhando, a gente pensou que fosse trabalhador. Aí eu vi
alguma coisa chegando, porque tava com o rosto tampado de camiseta, gritei e saí
correndo". Afirmou que os assaltantes jogaram seu pai ao solo e amarraram as
vítimas com cordas e fios. Esclareceu que os ladrões roubaram diversos objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
4
da família, inclusive o veículo, o qual foi depois encontrado completamente
danificado. Reconheceu o assaltante que ficou na parte externa da residência,
vigiando o local, como sendo o adolescente Marcelo, vulgo "Bico". Narrou que
JOSÉ foi para o quarto do casal e LUIZ, o mais agressivo dos assaltantes,
permaneceu na sala e andava pela casa. Afirmou, ainda, que os dois
assaltantes que estavam no interior da residência portavam arma de brinquedo
e o adolescente uma arma de fogo. Ao ser questionada sobre a certeza de que
uma das armas era de brinquedo, esclareceu: "porque caiu no chão e fez aquele
estralo de plástico, o outro era verdadeira, porque ele pedia pro adolescente atirar se
chegasse alguém e matar". Acrescentou que reconheceu, sem sombra de dúvidas,
LUIZ pelas tatuagens que possui em seus braços – os dizeres "justiça divina" e
uma carpa. Identificou com toda a certeza JOSÉ pelo olhar e pelo rosto.
Declarou que os assaltantes tinham o prévio conhecimento da rotina da família,
pois dois dias antes do ocorrido a depoente estava em seu quarto de
madrugada, quando ouviu um barulho no lado externo da residência, momento
em que gritou, e os suspeitos se assustaram e fugiram. Por fim, afirmou que
ficou muito abalada emocionalmente com o crime.
No mesmo sentido foram os relatos das vítimas
E.A.B. e E.C.G.B., asseverando que reconheceram LUIZ e JOSÉ sem sombra
de dúvidas como sendo os autores do roubo. Acrescentaram, ainda, que,
passados diversos dias da prática do crime, um notebook que havia sido
subtraído foi encontrado com uma mulher, sendo que ela confirmou que estava
na residência do acusado JOSÉ. Foram deixados amarrados e depois que os
assaltantes foram embora conseguiram se soltar. Eles trancaram a porta e
deixaram a chave do lado de fora. E.C.G.B. conseguiu, depois, mandar
mensagens por rede social pedindo socorro. E.A.B. relatou, outrossim, que: "o
que ficou na porta estava com uma arma de uns dois quilos que eu vi que era de verdade
e que colocou na minha cabeça (...) o 'Negão' e o 'Bico' comentaram entre eles na cidade
e falaram que o 'Fabinho' tava envolvido também, e como a cidade é pequena, a gente
ficou sabendo".
O investigador de polícia Marlon informou que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
5
lembrava que as vítimas reconheceram LUIZ e o adolescente Marcelo como os
autores do delito. Por outro lado, disse que não se recordava se JOSÉ foi
reconhecido. Revelou que conhecia os dois corréus dos meios policiais por
prática de outros crimes, acrescentando que o veículo das vítimas foi levado
pelos assaltantes e danificado em razão da fuga empreendida.
No mesmo sentido foram as declarações prestadas,
na fase inquisitorial, pelo policial militar Fábio (fls. 50/51).
A manutenção da condenação é medida de rigor,
posto que os depoimentos das vítimas são firmes e harmônicos com as demais
provas destes autos, não havendo qualquer indício que retire a credibilidade do
que foi narrado. Os ofendidos reconheceram os réus como os autores do roubo
com absoluta segurança (fls. 118 e 192/193). Desse modo, o reconhecimento
perante a autoridade policial, corroborado em Juízo, torna certa a autoria
delitiva.
Vale ressaltar que, em delitos como o de roubo, em
regra praticados na clandestinidade, o depoimento das vítimas, principalmente
quando firme e coerente, constitui relevante elemento de prova para
fundamentar um decreto condenatório.
Ainda conforme o relato dos ofendidos, adequado o
reconhecimento das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego
de arma de fogo, a qual era portada pelo adolescente, provocando, portanto,
maior intimidação e facilitando a ação delituosa, sendo desnecessária a sua
apreensão.
Nesse sentido é a Jurisprudência do E. STJ, verbis:
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego" (HC 405.836/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 24/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
6
Mantida a condenação nos termos da r. Sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
A pena-base de ambos os réus foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (LUIZ a fls. 342, e JOSÉ a
fls. 339).
Na segunda fase, quanto a LUIZ, pela reincidência
específica do crime de roubo, conforme certidão a fls. 341 (Processo no
0001217-85.2016.8.26.0077), a pena foi majorada em 1/4. No que se refere a
JOSÉ, ausentes agravantes e atenuantes.
Importante pontuar, ademais, que a condenação
considerada para caracterizar a reincidência é diversa daquela que configurou
os maus antecedentes, razão pela qual não há que se falar em bis in idem:
"As instâncias ordinárias exasperaram as penas-base dos
pacientes pela valoração negativa dos maus antecedentes e,
posteriormente, pela reincidência, apenas para um dos
pacientes, em razão da existência de condenações
definitivas por processos diversos. Tal entendimento está
em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte
acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas
podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a
pena na segunda fase, a título de reincidência, sem
ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam
de fatos diversos" (STJ, HC 316.718/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
26/06/2018).
Na terceira fase, no que se refere aos dois apelantes,
pelas duas causas de aumento reconhecidas, adequado o aumento da pena na
fração de 3/8, considerando, especialmente, que eram 03 agentes, um deles
com arma de fogo e outros dois com simulacros de arma de fogo, que
mostraram violência exorbitante contra as vítimas, as quais foram agredidas,
amarradas e a todo momento ameaçadas em sua própria casa.
Assim, a pena de LUIZ foi tornada definitiva em 08
anos e 07 dias de reclusão, mais 17 dias-multa, no piso, e a de JOSÉ em 06
anos e 05 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, no mínimo legal.
Por
fim,
mantenho
o
regime
inicial
fechado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0001692-41.2016.8.26.0077 -Voto no 8968 PF
7
considerando o montante de pena imposto, a reincidência e as características
mais gravosas do caso em apreço, ponderadas na terceira etapa da dosimetria.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator